Tribunal: TJMT
Processo: 1016033-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016033-70.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO MARCOS NUNES DA SILVA - CPF: 020.493.961-55 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU EM PARTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 1o VOGAL QUE O DESPROVEU.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1016033-70.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOÃO MARCOS NUNES DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À PROGRESSÃO DE REGIME

– AGRAVANTE CONDENADO POR CRIME HEDIONDO – REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA – OMISSÃO LEGAL – ADOÇÃO DE PERCENTUAL MAIS FAVORÁVEL
– VEDAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO
IN MALAM PARTEM

–
AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

Não havendo previsão específica da nova lei de percentual de cumprimento de pena para progressão de regime no caso do condenado por crime hediondo, reincidente não específico, aliado ao princípio da vedação de analogia
in malam partem
e ao preceito constitucional de que a lei mais benéfica deve retroagir em benefício do condenado, art. 5o, XL, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de execução interposto por
JOÃO MARCOS NUNES DA SILVA
, nos autos de execução penal no 0007760-63.2016.8.11.0064, da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, em face da decisão que indeferiu o pedido de alteração da fração utilizada para progressão de regime de 3/5 (60%)

para 30% ou, subsidiariamente 50%, no que se refere à condenação oriunda da ação penal no 3198- 06.2019.811.0064 (latrocínio tentado).

Aduz o agravante que em razão de ser reincidente em crime comum, deve-se adotar o critério de 30% para a concessão do benefício da progressão do regime de pena, sendo, portanto, inadequada a fração de 3/5 (60%) adotada pelo Juiz da Vara de Execuções Penais, por que para que seja atribuída o referido percentual há necessidade da reincidência específica e por se tratar de modificação legislativa em desfavor do réu, não pode ser utilizada retroativamente. Subsidiariamente, requer a aplicação do critério de 50% para fins de progressão de regime, tendo em vista a inovação legislativa advinda da nova legislação denominada “Pacote anticrime”.

O douto Promotor de Justiça, em contrarrazões opõe-se ao pedido(id.52621973).

A autoridade judiciária de origem manteve a decisão vergastada, por seus próprios fundamentos (id. 52621973).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do eminente Dr. Siger Tutiya
,
opina pelo desprovimento do agravo
(id. 55030982).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 26 de agosto de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante postula a reforma da decisão que adotou o percentual de 60% do cumprimento da pena do delito hediondo ou equiparado para a progressão de regime, sob o argumento de que, em se tratando de réu reincidente em crime comum, exige-se cumprimento de 30% ou 50% da pena.

De início, importa registrar que a Lei no 13.965/2019, denominada “Pacote Anticrime”, que entrou em vigor no dia em 23 de janeiro de 2020, trouxe significativas alterações nos requisitos objetivos para a progressão de regimes, delineando lapsos temporais diversos, conforme a situação específica de cada apenado, especialmente com o propósito de conferir tratamento mais rígido aos crimes de corrupção, ao crime organizado e aos crimes cometidos com violência e grave ameaça à pessoa.

O douto magistrado da Vara de Execuções Penais da Comarca de Rondonópolis negou o pedido da defesa sob o argumento de que:

“(...) Por outro vértice, apesar de o inciso VII, por uma interpretação literal, sugerir que a fração de 60% (sessenta por cento) ou de 3/5 (três quintos) restringe-se aos chamados reincidentes específicos ao emanar a exigência de “o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”, tal exegese não parecer acertada. Poder-se-ia até cogitar o benefício da dúvida ou até da interpretação mais favorável ao apenado. Contudo, a confusa redação, pouco ou nada mudou em relação ao que já constava na Lei de Crimes Hediondos com as alterações promovidas pelas Leis 11.646/07 e 13.769/18. Segundo o revogado §2o do art. 2o da Lei 8.072/90 “A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos neste artigo for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente.” Não fica difícil concluir que, basta ostentar a condição de reincidente, para se aplicar fração mais gravosa. Aliás, sobre o tema, já havia consolidado o entendimento jurisprudencial segundo o qual, “mostra-se irrelevante que a reincidência seja específica em crime hediondo para a aplicação da fração de 3/5 na progressão de regime, pois não deve haver distinção entre as condenações anteriores (se por crime comum ou por delito hediondo).” (STJ - AgRg no HC n. 494.404/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20/5/2019 e AgRg no HC 521.434/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019) (...)” (sic).

Nesse aspecto, não se desconsidera que o Juiz da Vara de Execuções Penais da origem tenha firmado o seu entendimento com base em precedente do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reincidência é agravante que
, uma vez reconhecida, se estende ao cumprimento dos demais crimes, não precisando sequer ser específica, inclusive para os fins de progressão de regime em crime hediondo, com a adoção da fração de 3/5.

Contudo,
é preciso fazer uma releitura desse entendimento, à luz da nova redação do
artigo 112 da LEP e do
artigo 2o, §2o
Lei
no 8079/90
, Lei de Crimes H
ediondos, ambos os dispositivos alterados com o advento da Lei no 13.964/2019. Explico.

Após a entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, se exige o reconhecimento da reincidência
específica
para que seja aplicada a fração de 3/5 (ou 60%), para fins de progressão de regime.

Nesse aspecto, verifica-se que a controvérsia apresentada cinge-se, portanto, ao caso do reeducando que cumpre pena por crime hediondo ou equiparado,
mas é reincidente em crime anterior comum
, após as alterações trazidas pela Lei n. 13.9640/2019, atraindo a incidência do inciso V ou do inciso VII, ambos do art. 112 da LEP, que estabelecem o cumprimento, respectivamente, de 40% e de 60% da pena para o cálculo da progressão de regime nas hipóteses em que específica.

Sem desconsiderar que a celeuma é recente e que esta Corte de Justiça e os Tribunais Superiores ainda não têm uma posição firmada sobre a questão, a princípio, entendo que
assiste razão ao agravante
, porque a
porcentagem de 60% estabelecida pelo inciso VII do art. 112 da LEP se aplica aos condenados que forem reincidentes
apenas em crimes hediondos e equiparados
.

Por sua vez, a Lei no 13.965/2019
revogou
o antigo artigo 2o, §2o, Lei
de Crimes Hediondos, Lei no 8079/90 com relação à progressão de regime, regulando a matéria por completo com os novos lapsos temporais para o gozo do benefício por apenados condenados a crimes hediondos ou equiparados.

Ocorre, que
a nova lei omitiu-se quanto à situação do agravante

que cumpre pena por crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), mas é reincidente em crime comum
, haja vista que
a nova redação do artigo 112 da LEP, em seu inciso VII, faz alusão a
apenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado,
o que coloca em dúvida a necessidade de reincidência específica para a aplicação da fração mais gravosa.

Com efeito,
diante da impossibilidade de utilização, em matéria penal, de interpretação extensiva que seja desfavorável ao apenado
, corroborado pela possibilidade da interpretação literal da nova regra que prevê que aquele que não for reincidente em crime hediondo ou equiparado, poderá progredir de regime desde que cumpra 40% de sua pena, tenho que é viável a alteração da decisão recorrida, considerando ser exatamente a situação suportada pelo agravante.

Nesse contexto, não havendo previsão específica da nova lei de percentual de cumprimento de pena para progressão de regime no caso do condenado por crime hediondo, reincidente não específico, aliado ao princípio da vedação de analogia
in malam partem
e ao preceito constitucional de que a lei mais benéfica [ainda que não de forma intencional] deve retroagir em benefício do condenado, art. 5o, XL, da Constituição Federal.

No entanto, ao contrário do que postula a defesa, entendo que no caso a fração para progressão de regime para o crime hediondo mais razoável, dentre aquelas previstas na Lei no 13.964/2019, é a de ou 40% (ou 2/5), vez que o apenado foi condenado por delito equiparado a hediondo, sendo inviável, para este crime, exigir fração de cumprimento de pena relativa aos crimes comuns, com percentual de 30%, ou mesmo que de 50%, por serem as hipóteses do inciso VI diversas da do agravante.

Pelo exposto DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para
determinar a aplicação do percentual de 40% da pena para a
progressão de regime do agravante.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
João Marcos Nunes da Silva

foi condenado ao cumprimento da 16 anos, 2 meses e 10 dias de reclusão em regime fechado, decorrente do somatório das seguintes sanções:

a)

1 ano de detenção em regime aberto

(substituída por uma restritiva de direito)
e pagamento de 10 dias-multa, pela autoria do crime de Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei no. 10.826/03); o delito aconteceu em 16.4.2016 e o trânsito em julgado da sentença, em 3.8.2016 (SEEU, Seq. 1, 1.1, pág. 2);

b)

5 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado
e pagamento de 11 dias-multa por força do cometimento do delito de Roubo majorado pelo emprego de arma (art. 157, § 2o, I, CP); o episódio delitivo se deu em 31.1.2017 e o édito condenatório transitou em julgado em 31.3.2017 (SEEU, Seq. 1, 1.1, págs. 44/45); e

c)

9 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão em regime fechado
, além do pagamento de 50 dias-multa
,
em decorrência da prática do crime de
Latrocínio tentado
(art. 157, § 3o c/c art. 14, II, CP); o crime ocorreu em 6.3.2019, não havendo notícia acerca do trânsito em julgado (SEEU, Seq. 6, 6.1, págs. 3/4).

O d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, no bojo do respectivo Executivo de Pena (
n.o

0007760-63.2016.8.11.0064)
,
indeferiu
o pedido defensivo que almejava o cômputo, no que se refere ao cálculo de pena da condenação pelo crime de
Latrocínio tentado
(Ação Penal no. 0003198-06.2019.8.11.0064), do percentual de 30% (trinta por cento) para a progressão de regime do agravante, ou, subsidiariamente, do percentual de 50% (cinquenta por cento).

Fundamentando a negativa, o Magistrado elucidou que a Lei 13.964/19 exige tão somente que o agente possua condenação definitiva anterior quando da prática do crime hediondo, sendo
indiferente
se a reincidência é simples ou específica.

Nesse raciocínio, considerando que o apenado possui condenação definitiva anterior
—
mesmo que por crime comum
—,
o d. Juízo indeferiu o pedido defensivo e manteve a eleição do percentual de 60% do cumprimento da pena do delito hediondo ou equiparado para a progressão de regime.

E é contra esse parâmetro que a Defesa se insurge, almejando a aplicação do percentual de 30%, por entender pela
impossibilidade de aplicação do índice de 60% como condicionante objetiva para a transferência do agravado ao regime mais brando; e, vencido nessa tese, requer a aplicação do percentual de 50%.

Registre-se que, na sessão de julgamento de 26.8.2020, o Exmo. Relator
Des. Juvenal Pereira da Silva

deu parcial provimento
ao agravo para aplicar o percentual de 40% (por se tratar de tentativa de latrocínio, ou seja, SEM o resultado morte) e foi acompanhado pelo 1o Vogal, o
Exmo. Des. Gilberto Giraldelli
, contudo, a fim de melhor analisar a matéria, pedi vista dos autos.

Primeiramente, é importante esclarecer ser inviável exigir-se do agravante o cumprimento de apenas 30% da pena para fins de progressão de regime, simplesmente porque esse percentual não se aplica ao condenado à crimes hediondos, sendo essa a hipótese do agravante, apenado pela autoria do delito de latrocínio na modalidade tentada, cuja hediondez está prevista no art. 1o, II, “c”, da Lei no. 8.072/90.

Além disso, salienta-se que não incide no caso em apreço, o inciso VI, “a”, da LEP, com a aplicação do percentual de 50% conforme almejado pela defesa, pois, tratando-se de
tentativa
de latrocínio, não há que se falar em
resultado morte
, requisito expressamente exigido para incidência do mencionado dispositivo legal,
in verbis
:
“VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;”
.

Nesse contexto, extrai-se que melhor se adequaria à pretensão subsidiária do agravante a aplicação do inciso V, do art. 112, da LEP (percentual de 40%), que trata do apenado primário, condenado por crime hediondo ou equiparado.

No entanto, apesar da controvérsia instaurada pelas inovações trazidas pelo chamado "Pacote Anticrime" (Lei no. 13.964/19), entendo que o condenado por crime hediondo ou equiparado, que seja reincidente (específico ou não), deve cumprir 60% (3/5) da pena para fins de concessão da progressão regimental, e não 40% (2/5).

A nova redação do art. 112 da LEP se refere apenas à reincidência, ignorando qualquer distinção sobre se ela seria específica ou não!

O indigitado dispositivo legal, em seus incisos VI e VII, ao mencionar as expressões
“reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”
e
“reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte”
, evidentemente contempla
inclusive
a reincidência específica, e assim sendo o legislador submeteu condenados reincidentes não específicos às frações de cumprimento de penas, pois, na lei conforme conhecidíssimo e prestigiado princípio basilar de hermenêutica segundo o qual
nela não existem palavras inúteis
–
verba cum effectu sunt accipienda –
ou seja, “
as palavras devem ser compreendidas como tendo alguma eficácia. Não se presumem, na lei, palavras inúteis
”, como doutrina o relator Paulo Antônio Rossi, nos
Embargos de Declaração – ED 1500358-14.2018.8.26.0145 SP 1500358-14.2018.8.26.0145, da 12 Câm. Direito Criminal do TJSP em julgamento de 08.07.2020, publ. 08.07.2020
, não havendo que se cogitar de interpretação mais favorável ao réu, eis, que dúvida não há!

E não poderia ser mesmo de outra forma porque numa lei, conhecida como “
Pacote Anticrime
” um criminoso reincidente por crime de outra natureza, não pode invocar interpretação mais favorável se dúvida não houver, como não há, e ainda, contrariamente à “
mens legis
”, em debate, pois, o que se pretendeu inicialmente com as alterações promovidas foi recrudescer a forma de cumprimento das penas em tais casos, e não atenuar a forma de cumprimento, considerando que o motivo que levou às alterações foi o convencimento de que as formas existentes até então, revelavam-se
ineficazes
para prevenir e reprimir o crime, e ainda ressocializar o delinquente.

Outrossim, não há lógica no raciocínio de que num conjunto de alterações legislativas, que visam tornar mais eficaz o cumprimento da pena para que atinja plenamente seus objetivos, que se promovesse diferenciação entre condenados reincidentes e reincidentes específicos.

Admitiu-se, sim, a diferenciação nos casos expressos em lei nos incisos primeiros, sem no entanto fazer qualquer referência à espécie de reincidência, pois, o que se busca é combater a criminalidade como um todo e não apenas a decorrente de crimes mais graves, cobrindo-se com um manto de proteção aqueles condenados por outros crimes não especificados pelo legislador, como se não tivessem contribuído para que fosse exigido o recrudescimento da lei penal quanto ao cumprimento mais rigoroso das penas de todos os delitos.

Reincidência é reincidência, específica ou não, eis que consequência de execução de pena ineficaz que acarreta em 85% dos casos de egressos do Sistema Prisional, o retorno à atividade criminosa, mercê da ineficácia das leis que vigiam em época anterior ao Pacote Anticrime, incapazes de devolver à sociedade criminosos perfeitamente ressocializados.

Beneficiar-se neste momento quando se procura reagir com leis mais duras aqueles que em tese já foram ressocializados e não deveriam ter se envolvido novamente na seara da criminalidade, é no mínimo, incentivá-los a que não deixem o submundo do crime pois, mesmo quando o legislador recrudesce a lei haveria ainda a esperança de vigência da anterior mais benéfica e que mesmo sendo assim, foi violada pelo pretenso beneficiário nesse momento de reação da sociedade aos altíssimos índices de crimes que a assolam.

Nesse mesmo sentido, o
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, do STJ, destacou em sua decisão monocrática que:

“(...) Há de se notar, ainda, que o art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, apesar da dubiedade da redação, não contempla o termo "reincidente específico", possibilitando, portanto, o reconhecimento de qualquer reincidência. (...)” (HC no. 610311-SP, publicado em 11.9.2020).

Nesses moldes, a interpretação mais adequada é a de que o inciso VII do art. 112 da LEP traz duas exigências: que a pessoa seja reincidente, independentemente dessa reincidência ser comum ou específica; e que tenha sido condenada por crime hediondo ou equiparado.

Outra interpretação, a meu ver, é equivocada, especialmente a de que seria imperiosa a aplicação do percentual de 40%, pois o inciso V, do art. 112, da LEP destina-se expressamente ao apenado
primário
, não sendo o caso do agravante.

Nessa linha de raciocínio, colaciono aresto de julgado do TJSC:

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE RECONHECEU A INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 3/5, NO TOCANTE À PROGRESSÃO DE REGIME. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. AVENTADA OCORRÊNCIA DE REINCIDÊNCIA GENÉRICA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CRIME COMUM (TRÁFICO PRIVILEGIADO) E POSTERIOR CONDENAÇÃO POR CRIMES HEDIONDOS. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA RECONHECIDA NA SENTENÇA.
IRRELEVÂNCIA SE A REINCIDÊNCIA É ESPECÍFICA OU GENÉRICA.
PRECEDENTES. ADEMAIS, ARGUMENTOS EM RELAÇÃO À LEI N. 13.964/2019 QUE NÃO PROSPERAM. ANÁLISE DO ART. 112, VII, DA LEP. DECISUM INALTERADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - EP: 00001966620208240020 Criciúma 0000196-66.2020.8.24.0020, Relator: Antônio Zoldan da Veiga, Data de Julgamento: 07/05/2020, Quinta Câmara Criminal)

Sobre a questão aqui tratada consigno trecho do julgado acima mencionado em que o Relator,
Desembargador Antônio Zoldan da Veiga
, expõe o entendimento de que
“(...) a Lei n. 13.964/2019, especificamente no art. 112, VII, da LEP, trouxe distinções em relação ao crime praticado, mas manteve a não exigência da reincidência ser específica para aplicação do maior patamar para progressão do regime, até porque
é público e notório que respectivas alterações propostas pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública sinalizavam, ainda mais, maior repreensão quanto às regras de cumprimento das penas
(...) Inclusive, vale anotar que, se o legislador optasse em se referir apenas à reincidência específica no respectivo art. 112 da LEP, certamente o faria expressamente - nesse ponto, cita-se como exemplo o art. 44, § 3o, do Código Penal, no qual há menção expressa à "prática do mesmo crime". (...)”
.

De fato, não se pode ignorar que as modificações propostas e levadas a efeito por meio da Lei no. 13.964/19, também chamada de “Pacote Anticrime”, como o próprio nome sugere, objetivaram reprimir com maior rigor a criminalidade no país, sendo ilógico interpretá-la de modo a equiparar o condenado reincidente ao primário, exigindo-lhe idênticos requisitos para a progressão regimental.

Além do mais, se o legislador tivesse a intenção de destinar o art. 112, VII, da LEP apenas ao reincidente específico, o teria feito expressamente. Como, todavia, não adotou essa técnica, a única conclusão é de que o referido dispositivo é aplicável ao reincidente condenado na prática de crime hediondo ou equiparado, independentemente da natureza do delito gerador da reincidência.

Sobre a matéria, sabiamente, o
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, do STJ, ressaltou em seu
decisum
monocrático exarado no HC no. 610311-SP, publicado em 11.9.2020, que:

“(...) Em que pese a expressa revogação do art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.072/1990, acredito mais adequado o exercício da hermenêutica jurídica com base no Espírito da lei modificadora, assim como nas construções jurisprudenciais que nortearam a aplicação da Lei dos Crimes Hediondos ao longo dos anos.
O chamado "Pacote Anticrime" tinha como objetivo o aperfeiçoamento da Legislação Penal e Processual Penal, em vistas a produzir mecanismos mais capazes de reprimir e desestimular a prática delitiva
, com especial atenção ao combate ao tráfico de entorpecentes
.

Aliados os objetivos da Lei n. 13.964/2019 à jurisprudência pacificada nas Cortes Superiores, de rigor a manutenção da fração de 3/5 (três quintos), traduzido em 60% (sessenta por cento) do cumprimento da pena, para a progressão de regime aos condenados por crime hediondos ou equiparados, quando reincidentes
. (...)”

A propósito, trago à baila trecho de decisão do
Ministro Félix Fischer
, do STJ:

“(...) apesar da atecnia ao não deixar clara a situação do apenado reincidente por crime comum e condenado por delito hediondo, o legislador, em momento algum, exige que a reincidência mencionada no inciso VII seja específica, conforme argumentado pela Defesa (
HC
n. 583.751/SP, Ministro Félix Fischer, j. 16-6-2020).

Destarte, conclui-se que, mesmo com o advento da Lei no. 13.964/19, se ao apenado por crime hediondo ou equiparado for reconhecida a reincidência, seja ela específica ou comum, ele deve cumprir 60% (3/5) da pena para progredir de regime (art. 112, VII, LEP), sendo inaceitável o parâmetro de 2/5 (40%), que como visto, destina-se apenas aos condenados primários (art. 112, V, LEP).

Sendo assim, tratando-se o agravante de reincidente em crime comum, mas condenado por crime hediondo, inviável que se lhe exija o cumprimento de apenas 40% da pena para fins de progressão de regime, motivo pelo qual não há que se falar em acolhimento da pretensão defensiva.

Pelo exposto e desde já pedindo vênia ao douto Relator,
NEGO PROVIMENTO A ESTE RECURSO
, para manter a decisão agravada, com a aplicação do percentual de 60% da pena para a progressão de regime do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020